Tribunal: TJES
Processo: 0009050-28.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009050-28.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TRACO AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE VERIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em caso análogo,
esta e. Câmara Cível já decidiu que “
antes de ajuizar a execução fiscal, competia ao agravante se cercar dos devidos cuidados para saber se o valor cobrado era mesmo devido, não cabendo imputar à agravada a responsabilidade de informar o encerramento das atividades
.” (TJES, Agravo de Instrumento nº
5003592-70.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data 31.03.2021)

2. O descumprimento
da obrigação acessória de manter atualizados os dados cadastrais pelo contribuinte não justifica a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Afinal, foi o ente público municipal que concretizou execução fiscal apesar da ausência do fato gerador, deixando de exercer seu dever de verificação, dando causa ao ajuizamento da ação.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009050-28.2017.8.08.0011

Apelante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelada: Traco Agrícola Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente os embargos à execução fiscal opostos por Traco Agrícola Ltda,
para reconhecer a nulidade da CDA de nº 004683/2011 e julgar extinta a execução fiscal, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% sob o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões o Município de Cachoeiro de Itapemirim persegue a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) não há que se falar em condenação do Município ao pagamento de honorários, pois o executado não comunicou a baixa da inscrição no Cadastro Imobiliário do Município, apesar de tê-lo feito na Receita Federal, incorrendo em flagrante descumprimento de obrigação acessória; (b) caso assim não se entenda, deve a recorrida arcar com os encargos da sucumbência por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Em caso análogo ao que se aprecia, esta e. Câmara Cível já decidiu que “
antes de ajuizar a execução fiscal, competia ao agravante se cercar dos devidos cuidados para saber se o valor cobrado era mesmo devido, não cabendo imputar à agravada a responsabilidade de informar o encerramento das atividades
.” (TJES, Agravo de Instrumento nº
5003592-70.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data 31.03.2021)

O descumprimento
da obrigação acessória de manter atualizados os dados cadastrais pelo contribuinte não justifica a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Afinal, foi o ente público municipal que concretizou execução fiscal apesar da ausência do fato gerador, deixando de exercer seu dever de verificação, dando causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

1. Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades do profissional já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa no Cadastro Imobiliário Municipal. Jurisprudência do TJES. 2. O ente apelante, por força do princípio da causalidade, deve arcar com os encargos sucumbenciais, pois caso não tivesse ficado inerte por mais de uma década e exercido devidamente o poder de polícia que lhe é inerente, fiscalizando os escritórios dos profissionais liberais atuantes no âmbito de sua circunscrição, certamente teria tido ciência quanto à inatividade da apelada naquele Município e não teria efetuado contra ela a indevida exação, ocorrida após o encerramento das atividades da apelada naquela localidade. (TJES, Classe: Apelação, 011050156964, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019).

1 - Constitui fato gerador para cobrança da taxa de localização, instalação e funcionamento e da taxa de fiscalização e anúncio a efetiva existência da pessoa jurídica e o seu pleno funcionamento, fato inocorrente no caso, haja vista que a empresa já se encontrava com suas atividades encerradas no período relativo a cobrança deduzida na execução fiscal. 2 - Comprovada a inatividade da empresa, não houve efetivo exercício do poder de polícia. O não funcionamento da empresa afasta a incidência das taxas cobradas. 3 - A condenação em honorários é imperiosa pela aplicação do Principio da Causalidade, haja vista que foi o Município que concretizou execução fiscal com ausência de fato gerador. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011110036537, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
:
0009050-28.2017.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: TRACO AGRÍCOLA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.